Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. LIMINAR INDEFERIDA. NÃO PAGAMENTO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. CELERIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente por falta de pagamento total de alimentos estipulados provisoriamente. Alega-se falta de sem condições financeiras e que o valor estipulado a título provisório é elevado, comprometendo a subsistência do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se a impossibilidade financeira parcial do paciente justifica o não pagamento dos alimentos provisórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O argumento de impossibilidade de pagamento da dívida alimentar demanda dilação probatória.
4.Somente situações extremas justificam o inadimplemento de modo a afastar o decreto de prisão, nos termos do § 2o do art. 528 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em exame.
5.O fato de o executado supostamente se encontrar em dificuldades financeiras está sendo objeto de exame no processo que fixou os alimentos provisórios em que ainda se avalia a definitividade dos mesmos. Não se pode olvidar que não cabe esse exame aprofundado na via estreita desse writ, justamente por se tratar de um remédio constitucional.
6. A Norma Processual Civil é firme no sentido de que deve haver a prova inequívoca de impossibilidade de pagamento dos valores fixados a título de alimentos e esse óbice deve ser absoluto, não restando evidenciado que o paciente esteja totalmente impossibilitado de arcar com os alimentos provisórios, eis que está, inclusive, pagando com valores, ainda que de forma parcial.
7.A alegação de que o processo originário está demorando para tramitar não exime o paciente da responsabilidade de arcar com as despesas dos filhos menores.
8. A matéria de impossibilidade de arcar com alimentos provisórios deve ser tratada no bojo de cognição exauriente, o que não ocorre no bojo de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O argumento de impossibilidade de pagamento da dívida alimentar demanda dilação probatória e só retira a obrigatoriedade pelo adimplementos de tais valores se provada e se ocorrer de forma absoluta. 2. Somente situações extremas justificam o inadimplemento de modo a afastar o decreto de prisão. 3. O pagamento parcial de alimentos não retira a obrigatoriedade de arcar com tais valores em prol dos filhos menores, cuja necessidade é presumida."
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1224646, 0726881-40.2019.8.07.0000, Rela Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 22/01/2020, p. 06/02/2020; TJDFT, Acórdão n. 1111362, 07097274320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, j. 25/07/2018, p. 01/08/2018; TJDFT, Acórdão n.1104363, 07004535520188070000, Rela Desa. GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, j. 20/06/2018, p. 22/06/2018.